Tribunal: TJMT
Processo: 1004190-30.2024.8.11.0013
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004190-30.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-PONTES E LACERDA-MT - CNPJ: 33.793.779/0001-07 (APELANTE), EDUARDO AGNELO PEREIRA - CPF: 613.841.945-68 (ADVOGADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), desconhecido (APELADO), ELIEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 414.733.709-06 (APELADO), GABRIELA EDUARDA OLIVEIRA SLAVIK - CPF: 035.473.671-07 (ADVOGADO), GUILHERME KUHN PUPULIN - CPF: 038.065.411-32 (ADVOGADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-PONTES E LACERDA-MT - CNPJ: 33.793.779/0001-07 (APELADO), EDUARDO AGNELO PEREIRA - CPF: 613.841.945-68 (ADVOGADO), ELIEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 414.733.709-06 (APELANTE), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO RECURSO DA ASSOCIAÇÃO E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ELIEL RIBEIRO DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO RECENTE. TITULARIDADE REGISTRAL, TRIBUTOS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIENTES. POSSE ANTIGA, PÚBLICA E SEM OPOSIÇÃO EXERCIDA PELO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR ECONÔMICO DA POSSE A SER ESTIMADO A PARTIR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse e fixou honorários advocatícios com base no valor da causa. A associação autora busca a reforma da sentença para reconhecimento do esbulho possessório e reintegração na posse. O requerido, por sua vez, recorre quanto aos honorários advocatícios, pretendendo que incidam sobre o alegado proveito econômico correspondente ao valor de mercado do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a autora comprovou posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC; e (ii) se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa ou sobre o proveito econômico alegadamente obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de reintegração de posse tutela a posse, e não o domínio. A matrícula imobiliária, o pagamento de tributos e o boletim de ocorrência constituem elementos insuficientes, por si sós, para demonstrar posse fática anterior e esbulho recente.

4. A prova oral e os elementos documentais indicam que o requerido exercia posse antiga sobre o imóvel, de modo público e sem oposição concreta da associação por longo período, inclusive com utilização produtiva da área e reconhecimento social de sua condição possessória.

5. A ausência de escritura pública relativa à alegada dação em pagamento pode ter relevância em eventual controvérsia dominial, mas não substitui a prova dos requisitos próprios da tutela possessória. Em ação possessória, a invalidade do negócio jurídico translativo de propriedade não autoriza, por si só, a reintegração de posse.

6. A sentença não declarou aquisição da propriedade por usucapião, limitando-se a valorar a posse prolongada do réu como matéria defensiva apta a afastar a alegação de esbulho recente.

7. Nas ações possessórias, ainda que não haja condenação pecuniária imediata, a pretensão deduzida possui conteúdo econômico, pois se relaciona ao benefício patrimonial pretendido com a recuperação, manutenção ou proteção da posse.

8. A improcedência da reintegração de posse assegurou ao réu vencedor a preservação da situação possessória sobre o imóvel litigioso, de modo que os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

9. Considerada a divergência entre os valores indicados nos autos, o proveito econômico deve ser apurado em liquidação de sentença, mediante avaliação do imóvel, e posterior estimativa judicial da expressão econômica da posse preservada, em valor não irrisório e compatível com o porte do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da associação não provido. Recurso do requerido parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A procedência da ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, não bastando a titularidade registral, o pagamento de tributos ou boletim de ocorrência para demonstrar o fato possessório. 2. A posse antiga, pública, contínua e sem oposição pode ser considerada como matéria defensiva em ação possessória, sem que isso implique declaração de domínio por usucapião na via. 3. Nas ações possessórias, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo réu vencedor, correspondente ao valor econômico da posse preservada, a ser apurado em liquidação de sentença mediante avaliação do imóvel e posterior estimativa judicial, sem equivalência automática ao valor integral da propriedade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 292 e 561; CC, art. 108.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.846.571/MT, Quarta Turma, j. 28.11.2022, DJe 05.12.2022; TJSP, Agravo de Instrumento n. 2134224-69.2022.8.26.0000, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1000159-12.2022.8.11.0053, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024; TJMT, N.U 1005001-84.2019.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Associação Atlética Banco do Brasil – AABB Pontes e Lacerda/MT e por Eliel Ribeiro de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada pela associação, referente ao imóvel denominado Chácara n. 35-A, com área aproximada de 2,4197 hectares, registrado sob a matrícula n. 6.842 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT.

Na origem, a associação autora alegou ser proprietária e possuidora do imóvel e afirmou ter constatado, em meados de 2024, a invasão da área pelo requerido, com depósito de materiais de construção e início de edificação, o que configuraria esbulho possessório. O requerido sustentou exercer posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini desde 2004, decorrente de suposta dação em pagamento verbal ajustada para quitação de dívida pretérita da associação, arguindo, em defesa, exceção de usucapião.

Em suas razões, a Associação Atlética Banco do Brasil – AABB Pontes e Lacerda/MT sustenta que a sentença valorou inadequadamente a prova, ao desconsiderar sua posse indireta decorrente do domínio e reconhecer legitimidade à ocupação do requerido, que reputa precária e de má-fé. Afirma ser proprietária registral do imóvel desde 20/12/1991 e defende que o pagamento de tributos, a manutenção da matrícula imobiliária e o registro de boletim de ocorrência demonstram o exercício da posse e a defesa de seu patrimônio.

Argumenta que a posse invocada pelo requerido teria origem em suposta dação em pagamento verbal, jamais formalizada por escritura pública, em violação ao art. 108 do Código Civil, além de inexistir ata de deliberação ou autorização da entidade competente para alienação do imóvel. Sustenta, ainda, que a sentença não poderia ter acolhido incidentalmente a usucapião em ação possessória e que a prova oral foi inadequadamente valorada.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação de reintegração de posse, com expedição de mandado em seu favor e inversão do ônus sucumbencial (id. 345363924).

O requerido Eliel Ribeiro de Souza interpôs apelação limitada à fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que, embora a sentença tenha julgado improcedente a ação possessória, fixou a verba em 10% sobre o valor atualizado da causa, quando deveria ter adotado como base de cálculo o proveito econômico obtido pela parte vencedora, correspondente ao valor do imóvel cuja reintegração foi afastada.

Afirma que o proveito econômico seria mensurável com base no laudo de avaliação apresentado pela própria autora, que atribuiu ao imóvel o valor de R$ 3.890.000,00, ou, subsidiariamente, por liquidação de sentença. Requer a reforma parcial da sentença para que os honorários incidam sobre o proveito econômico da demanda (id. 345363934).

Em contrarrazões, Eliel Ribeiro de Souza requer o não acolhimento da apelação da associação, ao fundamento de que a autora não comprovou os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho (id. 345363937).

A associação, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios (id. 345363939).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Do recurso da
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB Pontes e Lacerda/MT

A ação de reintegração de posse, conforme preceitua o art. 561 do Código de Processo Civil, exige que o autor comprove: I) a sua posse; II) o esbulho praticado pelo réu; III) a data do esbulho; e IV) a perda da posse. Trata-se de um interdito possessório que visa à recuperação da posse perdida em razão de um ato de esbulho, sendo a posse, e não a propriedade, o objeto da tutela jurisdicional. Nesse sentido:

“[...]1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é indispensável que os autores comprovem o exercício da posse anterior, a prática do esbulho pelo réu, a data da turbação e a perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC/2015 [...]”

(N.U 1005001-84.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

No caso, a AABB instruiu a demanda com matrícula do imóvel, documentos fiscais e boletim de ocorrência lavrado após a suposta constatação da ocupação, alegando esbulho em meados de 2024. Esses elementos, contudo, não demonstram o exercício de posse fática anterior sobre a área nem a ocorrência de invasão recente atribuível ao requerido. O boletim de ocorrência constitui registro unilateral da versão levada à autoridade policial, enquanto o pagamento de tributos e a titularidade registral, isoladamente, não bastam para comprovar a posse exigida pelo art. 561 do CPC.

A prova oral, diversamente, confere suporte à conclusão de que Eliel Ribeiro de Souza exercia posse antiga, pública e sem oposição concreta da associação por longo período. Conforme registrado na sentença, a testemunha Gilson Marcos Rodrigues, residente no município há quase cinquenta anos, relatou que o requerido está na posse da área há quinze anos ou mais, que prestou serviços de limpeza no imóvel em duas ocasiões, a primeira entre 2006 e 2008 e a última no início de 2015, sem oposição de vizinhos ou da AABB, e que Eliel era reconhecido pelas pessoas como proprietário da área.

As demais circunstâncias fáticas e documentais convergem com essa narrativa, pois a contestação descreveu o ingresso do requerido na área em 2004, a emissão de guia de ITBI em 09/07/2004, a construção de muro, a implantação de instalações produtivas e a utilização do imóvel como filial da empresa Ferragens Ribeiro. A situação atual da área, utilizada como centro de distribuição de materiais de construção, somada à ausência de oposição formal da AABB por aproximadamente vinte anos, enfraquece a alegação de esbulho recente e torna insuficiente a tentativa de demonstrar a posse da associação apenas a partir do domínio registral.

A alegação de que a suposta dação em pagamento verbal não teria sido formalizada por escritura pública pode ter relevância em eventual discussão dominial, mas não conduz automaticamente à procedência da reintegração de posse. A ausência de escritura pública impede, em princípio, o reconhecimento da transferência regular da propriedade, mas não afasta a necessidade de verificar quem exercia a posse de fato sobre o imóvel e se houve perda dessa posse por ato injusto do réu. Em ação possessória, a controvérsia não se resolve pela validade do negócio jurídico apto à transmissão do domínio, mas pela comprovação da posse anterior da autora e do esbulho.

Esse é o entendimento desta eg. Corte:
“Em ação possessória, não se discute o domínio, devendo-se provar o exercício efetivo da posse (ius possessionis) no momento do esbulho, e não apenas o direito de propriedade (ius possidendi)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001591220228110053, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024).

Também não se verifica inadequação na utilização dos elementos relacionados à posse prolongada do requerido, pois a sentença não declarou a aquisição da propriedade por usucapião nem conferiu ao requerido título dominial com eficácia registral. O juízo singular apenas valorou a posse mansa, pública, contínua e sem oposição como matéria defensiva, suficiente para afastar a narrativa de invasão recente e, por consequência, a pretensão deduzida pela associação.

Diante da ausência de prova da posse anterior da AABB e do esbulho atribuído a Eliel Ribeiro de Souza, deve ser mantida a improcedência da ação possessória.

II – Do recurso de Eliel Ribeiro de Souza

O recurso interposto por Eliel Ribeiro de Souza limita-se ao capítulo relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa. Segundo sustenta, a base de cálculo adequada deve corresponder ao proveito econômico obtido com a improcedência da ação possessória, relacionado ao conteúdo patrimonial do imóvel cuja reintegração foi afastada.

Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Nas ações possessórias, embora não haja condenação pecuniária imediata, a pretensão deduzida possui conteúdo econômico, pois se relaciona ao benefício patrimonial pretendido com a recuperação, manutenção ou proteção da posse. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que,
“nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.846.571/MT, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 05/12/2022).

No caso, a associação autora pretendia a reintegração de posse de imóvel determinado, enquanto o réu, vencedor na demanda, obteve a preservação da situação possessória existente. Por essa razão, o proveito econômico decorrente da improcedência não se limita ao valor indicado na inicial, de R$ 128.728,04, mas deve refletir o conteúdo patrimonial da posse discutida nos autos.

A definição dessa base econômica, contudo, exige apuração própria. A demanda foi distribuída com o valor de R$ 128.728,04, correspondente ao valor venal fiscal indicado em certidão municipal (id. 345363424), ao passo que o réu sustentou que o imóvel teria valor comercial mínimo de R$ 2.500.000,00, requerendo, subsidiariamente, a realização de avaliação judicial para definição da base econômica da causa. Em apelação, por sua vez, indica-se valor ainda diverso, de R$ 3.890.000,00, com referência à avaliação apresentada pela própria autora (id. 345363889).

Esse cenário revela que o proveito econômico não está suficientemente delimitado para fixação imediata, sobretudo diante da divergência entre os parâmetros constantes dos autos. Assim, a definição do montante deve ser remetida à liquidação de sentença, a fim de que se apure o valor patrimonial efetivamente envolvido na demanda, sem que isso signifique, necessariamente, a adoção do valor integral do imóvel como base de cálculo dos honorários, pois a ação possessória não tem por objeto direto o domínio, mas a posse exercida sobre o bem.

Com efeito, a posse representa uma das expressões econômicas relacionadas ao imóvel, mas não se confunde integralmente com a propriedade. Por isso, após a avaliação judicial do bem, caberá ao juízo estimar o valor econômico da posse discutida na demanda, mediante critério que considere o porte do imóvel, a extensão da controvérsia possessória e o benefício patrimonial concretamente preservado pelo réu vencedor.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de ação de reintegração de posse de imóvel, não há se falar em fixação do valor da causa pelo valor integral do imóvel, pois a posse diz respeito a apenas um dos aspectos da propriedade. 2. Diante da falta de previsão de critérios para fixação do valor da posse (art. 292, CPC), de rigor a sua estimativa em importância que não seja irrisória e ao mesmo tempo represente o porte do imóvel. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21342246920228260000 São Paulo, Relator.: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 07/10/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2022)

Desse modo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem permanecer fixados no percentual de 10%, porém incidentes sobre o benefício econômico, a ser apurado em liquidação de sentença, mediante avaliação judicial do imóvel e posterior estimativa pelo juízo do valor econômico da posse discutida, com os reflexos processuais cabíveis.

III – Do dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB Pontes e Lacerda/MT e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Eliel Ribeiro de Souza, para reformar parcialmente a sentença apenas quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, que permanecem fixados no percentual de 10%, porém deverão incidir sobre o benefício econômico obtido pelo réu, a ser apurado em liquidação de sentença, mediante avaliação judicial do imóvel e posterior estimativa, pelo juízo de origem, do valor econômico da posse discutida na demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026